Tribunal: TJPA
Processo: 0008960-77.2016.8.14.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10502 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008960-77.2016.8.14.0014

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, MARIA VERA RAMOS DE ASSIS, SERGIO DE ASSIS CERQUEIRA

APELADO: SERGIO DE ASSIS CERQUEIRA, MARIA VERA RAMOS DE ASSIS, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS
. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATOS ILÍCITOS CUMULADA COM PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ART. 37, §6º, CRFB. INVASÃO DOMICILIAR POR AGENTES DE SEGURANÇA PÚBLICA.

SEM MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO VÁLIDO. SEM AUTORIZAÇÃO DOS MORADORES À ENTRADA NO DOMICÍLIO. ART. 5º, INCISO XI, CRFB. COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA COMISSIVA DO ESTADO E OS DANOS SOFRIDOS PELOS AUTORES. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS DE ENVOLVIMENTO DOS AUTORES NO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. TEMA 1237 DO STF. QUANTUM INDENIZATÓRIO EM DANOS MORAIS DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSOS DE APELAÇÃO CONHECIDOS E IMPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas pelo Estado do Pará e pelos autores Sérgio de Assis Cerqueira e Maria Vera Ramos Cerqueira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por atos ilícitos cumulada com pedido de reparação por danos morais e materiais, em razão de invasão domiciliar realizada por agentes de segurança pública sem mandado judicial válido e sem autorização dos moradores. O ente estatal pleiteia a reforma da sentença, alegando ausência de responsabilidade civil e, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório. Os autores requerem tão somente a majoração dos danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) Definir se o Estado do Pará responde civilmente por invasão domiciliar indevida promovida por seus agentes em operação policial sem mandado válido ou autorização dos moradores;

(ii) Estabelecer se o valor fixado a título de danos morais deve ser majorado ou reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O Estado responde objetivamente pelos danos decorrentes da atuação comissiva ou omissiva de seus agentes, conforme previsto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal e na teoria do risco administrativo.

5. A responsabilidade objetiva exige apenas a demonstração da conduta administrativa, do dano e do nexo de causalidade, sendo desnecessária a prova de culpa ou dolo do agente público.

6. No caso concreto, a diligência policial realizada no imóvel dos autores ocorreu em 21/10/2016, após o prazo de validade do mandado de busca e apreensão expedido em 13/06/2016, cuja vigência era de 30 dias, caracterizando-se como invasão domiciliar ilícita.

7. Não houve autorização dos moradores e nem fundadas razões que justificassem o ingresso forçado, uma vez que os autores não eram alvos do mandado judicial, nem constavam nas denúncias anônimas que motivaram a operação, o que afasta a tese de flagrante delito e exercício regular do direito.

8. A jurisprudência do STJ e o Tema 1237 do STF consolidam o entendimento de que a entrada forçada em domicílio sem mandado e sem elementos concretos que a justifiquem configura conduta ilícita, gerando o dever de indenizar.

9. O valor arbitrado a título de danos morais (R$ 15.000,00 para cada autor) observa os critérios de proporcionalidade, razoabilidade, capacidade econômica do réu e a gravidade da lesão, sendo mantido como adequado e suficiente à reparação do abalo psíquico sofrido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recursos de Apelação Conhecidos e Improvidos. Sentença Mantida. Decisão Unânime.

Tese de julgamento:

A. O Estado responde civilmente, com base na teoria do risco administrativo, por danos decorrentes de invasão domiciliar indevida promovida por seus agentes, ainda que em operação policial, quando ausente mandado judicial válido ou autorização dos moradores.

B. O decurso do prazo de validade do mandado judicial torna ilícita a diligência de busca e apreensão realizada fora desse período, inviabilizando a invocação da legalidade da medida.

C. A mera suspeita ou a menção a denúncias anônimas não autoriza a entrada forçada em domicílio sem elementos concretos e verificáveis que justifiquem a medida.

D. É cabível a fixação de indenização por danos morais quando evidenciado o abalo psíquico decorrente de atuação ilícita do poder público em ambiente residencial.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
conhecer e

negar provimento

aos recursos de apelação do Estado do Pará e de Sérgio de Assis Cerqueira e Maria Vera Ramos Cerqueira
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora), Mairton Marques Carneiro e Edmar Silva Pereira.

37ª Sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 03/11/2025 a 12/11/2025.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelações cíveis interpostas pelo Estado do Pará, Sérgio de Assis Cerqueira e Maria Vera Ramos Cerqueira em face de sentença que julgou parcialmente procedente a ação de Indenização por atos ilícitos cumulado com danos morais e materiais em favor dos autores, devido invasão domiciliar por agentes de segurança pública na residência dos ofendidos, causando abalos psíquicos e danos materiais ao imóvel.

A sentença atacada considerou que através dos documentos acostados nos autos, fora comprovado o nexo de causalidade entre a conduta comissiva do Estado do Pará e os danos sofridos pelos autores, pois houve negligência e imperícia dos agentes públicos, visto não possuírem mandado de busca e apreensão para adentrarem na residência, sequer autorização dos autores. Assim, não prosperara a tese do exercício regular de direito dos policiais, sendo aplicada indenização por danos morais e materiais aos ofendidos.

Irresignados, o Estado do Pará e os autores interpuseram recurso de apelação. O ente estatal pleiteia a reforma da sentença, visto a ausência de responsabilidade civil objetiva, e a consequente indenização por danos morais, visto o exercício regular de direito dos policiais, e subsidiariamente, pela redução do
quantum
em sede de danos morais. Ademais, os autores aduzem tão somente pela majoração dos danos morais, visto o abalo psíquico enfrentado.

Em sede de contrarrazões, os apelados se manifestaram pelo conhecimento e improvimento dos recursos de apelação.

Regularmente distribuída, coube-me a relatoria das apelações, ocasião em que as recebi no duplo efeito.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e improvimento dos recursos de apelação.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
dos recursos.

O ponto nodal da presente demanda é sobre a
responsabilidade civil do Estado do Pará em relação aos danos sofridos pelos autores
, visto a
invasão domiciliar
sem autorização judicial e autorização dos proprietários. Vejamos.

A priori
, esclarece-se que a responsabilidade civil do Estado é compreendida como a obrigação de proceder à reparação, por indenização pecuniária, por danos causados a terceiros em virtude de atuações de seus agentes, sejam elas omissivas ou comissivas, legais ou não.

A Constituição aborda o assunto em seu art. 37, §6º determinando,
in verbis
:

Art. 37 (...)

§ 6°. as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus funcionários, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Para efeitos de esclarecimento dos fundamentos da teoria da responsabilidade objetiva, citamos os ensinamentos de Silvio Rodrigues:

Na responsabilidade objetiva a atitude culposa ou dolosa do agente causador do dano é de menor relevância, pois, desde que exista relação de causalidade entre o dano experimentado pela vítima e o ato do agente, surge o dever de indenizar, quer tenha este último agido ou não culposamente. (...)

Examina-se a situação, e, se for verificada, objetivamente, a relação de causa e efeito entre o comportamento do agente e o dano experimentado pela vítima, esta tem direito de ser indenizada por aquele.

De acordo com a teoria do risco administrativo,
o Estado é objetivamente responsável pelos danos decorrentes da conduta de seus agentes no exercício da atividade administrativa
.

Outrossim, a responsabilidade objetiva, além de isentar o lesado do ônus de provar a existência de culpa na conduta estatal, requer, para sua configuração, três pressupostos, que, na lição de José Santos Carvalho Filho assim se caracterizam:

“[...] a ocorrência do fato administrativo, assim considerado como qualquer forma de
conduta
, comissiva ou
omissiva
, legítima ou ilegítima,
singular
ou coletiva,
atribuída ao Poder Público
. [...] O segundo pressuposto é o
dano
. [...] Não importa a natureza do dano: tanto é indenizável o dano patrimonial como o dano moral. [...] O último pressuposto é o
nexo causal
(ou relação de causalidade)
entre o fato administrativo e o dano
.
Significa dizer que ao lesado cabe apenas demonstrar que o prejuízo sofrido se originou da conduta estatal, sem qualquer consideração sobre dolo ou culpa”
. (GRIFO).

No caso em questão, no dia 21/10/2016, por volta das 12h, no Conjunto Flor de Lis, 5ª Rua, Casa 224, Município de Capitão Poço, os autores Sérgio de Assis Cerqueira e Maria Vera Ramos Cerqueira haviam saído de sua residência para almoçarem, porém ao retornarem, encontraram seu imóvel com portas, portões, fechaduras e cadeados arrombados (ID 20926286 – fls. 08/09 e ID 20926287 – fls. 01/02), além de inúmeros bens pessoais e quantia em dinheiro subtraídos.

Nessa senda, após informação de seus vizinhos, tiveram o conhecimento que a Polícia Civil havia chegado com viaturas e adentrado o imóvel, sob a
Decisão Judicial de Busca e Apreensão
(ID 20926288), com fundamento no art. 240, §1º alíneas “b” e “h”, e no art. 242, ambos CPP,
devido diversas denúncias anônimas acerca do tráfico de droga, onde estavam em busca de nacionais envolvidos no ilícito.

Decisão Judicial de Busca e Apreensão (ID 20926288)

Nessa senda, é possível vislumbrar que de fato havia um mandado de busca e apreensão com o intuito de realizar a prisão dos nacionais, após inúmeras denúncias anônimas de tráfico de drogas, onde residiam em imóveis localizados no mesmo conjunto que os autores habitavam, no Município de Capitão Poço.

Todavia,
embora seja louvável a tese argumentativa do Estado do Pará
em alegar que havia Mandado de Busca e Apreensão e estavam cumprindo ordem de um crime permanente, o qual de tráfico de drogas, e por isso realizaram o exercício regular de direito,
não merece prosperar o seu pleito
, vejamos.

A controvérsia dos autos diz respeito à legalidade da diligência de busca e apreensão realizada no interior do domicílio do recorrente, no contexto de investigação de suposta prática do crime de tráfico de drogas. Assim, é necessário enfrentar três pontos fundamentais: a validade temporal do mandado de busca, a natureza permanente do delito imputado e, por fim, o entendimento do Tema 1237 do STF.

Primeiramente, quanto
à duração do

mandado de busca e apreensão
, cumpre salientar que, embora o Código de Processo Penal não estabeleça expressamente um prazo de validade, é consabido que tal medida excepcional deve observar critérios de razoabilidade, necessidade e atualidade. Mandados judiciais não são ilimitados no tempo, tampouco podem ser utilizados em momento que destoe do contexto fático que justificou sua expedição. Assim,
se a diligência se der de forma extemporânea ou desvinculada da urgência que a motivou, sua legalidade poderá ser comprometida
, pois a medida se torna desproporcional e eventualmente abusiva.

No caso em questão, a juíza realizou a decisão judicial e expediu o mandado de busca e apreensão no dia 13/06/2016,
com prazo limite de cumprimento da diligência em 30 (trinta) dias
(ID 20926288), porém a operação policial somente ocorrera no dia 21/10/2016, ou seja, se passou um lapso temporal de 4 meses e 8 dias.
Dessa forma, a autorização judicial não possuía mais validade, visto ter transcorrido o prazo, assim, a invasão domiciliar fora realizada de forma ilícita.

Colaciono jurisprudência sobre o tema:

RECURSO INOMINADO. SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA.
RESPONSABILIDADE CIVIL. INVASÃO DE RESIDÊNCIA POR POLICIAIS MILITARES SEM MANDADO AUTORIZATIVO OU SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA CARACTERIZADA. FONTE DO DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADA.
MINORAÇÃO DA QUANTIFICAÇÃO DOS DANOS.

1. Fonte do dever de indenizar caracterizada. Caracterizado o ilícito, diante da indevida invasão de residência por policiais militares, sem mandado ou situação de flagrância caracterizada.

2. Nexo de causalidade entre o fato e os danos apontados, acarretando o dever de indenizar, na forma dos artigos 186 e 927 do Código Civil.

3. Vige, nas demandas indenizatórias, o princípio da reparação integral, pelo que todo o dano deve ser recomposto, mas igualmente nada além do dano demonstrado.

4. O dano moral possui natureza compensatória e está configurado. Para amenizar a dor, o sofrimento, humilhação, concede-se à vítima do fato indenização pecuniária.

5. Caso concreto em que, pela inexistência de demonstração de danos superiores aos presumidos, se arbitra a indenização em R$ 7.000,00, sopesadas as circunstâncias do caso concreto. RECURSO DO ESTADO PROVIDO EM PARTE. POR MAIORIA.

(
TJ-RS – Recurso Cível
: 71008277972 RS, Relator: Daniel Henrique Dummer,
Data de Julgamento: 27/10/2021
,
Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública
, Data de Publicação: 24/11/2021). (GRIFO).

Segundo ponto salutar, ao se tratar do
crime de tráfico de drogas
, há um elemento jurídico que altera substancialmente a análise da legalidade da diligência:
trata-se de delito de natureza

permanente
, cuja consumação se protrai no tempo enquanto durar a conduta ilícita, como o armazenamento, a posse ou a venda de substâncias entorpecentes. Nesse sentido, a jurisprudência dos Tribunais Superiores tem reconhecido que a permanência do crime autoriza o flagrante enquanto perdurar a situação criminosa. Por consequência, admite-se inclusive a entrada forçada em domicílio,
ainda que ausente mandado judicial, desde que fundada em elementos concretos que indiquem a prática delitiva em curso.

Dessa forma, de acordo com a jurisprudência pacífica do STJ,
reafirmou que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é ilícita quando ausentes fundadas razões objetivas que justifiquem a medida, sendo insuficiente a mera suspeita
ou o histórico criminal do investigado.

No caso em análise, o mandado continha alcunhas e/ou prenomes de terceiros, nenhum citando os autores, tão unicamente havendo em comum com os procurados o fato de residirem no mesmo conjunto e rua,
porém em residências completamente diferentes e sem elementos concretos que indicassem a prática delitiva no imóvel dos autores
. Além disso,
não houve autorização dos ofendidos para os agentes públicos adentrarem na residência
, pois sequer estavam no local.
Diante disso, inócua a invasão domiciliar.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS. INVASÃO DOMICILIAR. INEXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. CONSENTIMENTO DOS MORADORES NÃO COMPROVADO.
CLIMA DE ESTRESSE POLICIAL.
PROVA ILÍCITA.
ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO.

1. Entende essa Corte que “as circunstâncias que antecederem a violação do domicílio devem evidenciar, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que justifiquem tal diligência e a eventual prisão em flagrante do suspeito, as quais, portanto, não podem derivar de simples desconfiança policial, apoiada, v. g., em mera atitude ‘suspeita’, ou na fuga do indivíduo em direção a sua casa diante de uma ronda ostensiva, comportamento que pode ser atribuído a vários motivos, não, necessariamente, o de estar o abordado portando ou comercializando substância entorpecente”
(HC n . 598.051/SP, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe 15/3/2021).

2. Extrai-se do contexto fático delineado pelo Tribunal de origem que os policiais, em consulta ao "banco de dados" disponível, identificaram, durante abordagem aleatória do ora recorrente em via pública, que contra ele havia mandado de prisão em aberto e notícias de envolvimento com o tráfico de drogas, circunstâncias que levaram a equipe policial a deslocar-se até a residência do réu, onde foram encontradas drogas e quantia em dinheiro. Ausentes diligências ou investigações prévias, não se encontram presentes fundadas razões para a busca domiciliar sem mandado judicial.

3. Se não havia fundada suspeita de que no imóvel havia droga ou objetos ou papéis que constituíssem corpo de delito, não há como se admitir que a mera descoberta casual de situação de flagrância, posterior à invasão de domicílio, justifique a medida.

4. Ademais, a permissão para ingresso no domicílio proferida em clima de estresse policial não deve ser considerada espontânea, a menos que tenha sido documentada por escrito e testemunhada, ou registrada em vídeo, o que não ocorreu no caso.

5. Não foram realizadas investigações prévias nem indicados elementos concretos robustos a indicar a existência de tráfico de drogas no interior da residência, tampouco comprovou-se o consentimento expresso e livre dos moradores para o ingresso no local, o que torna ilícita toda a prova obtida com a invasão de domicílio.

6. Recurso especial provido para reconhecer a nulidade da prova obtida mediante busca domiciliar ilegal no domicílio do acusado, bem como de todas as provas dela decorrentes
, para, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, absolver o acusado do delito previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

(
STJ – REsp
: 2067496 MG 2023/0132289-8, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT,
Data de Julgamento: 13/08/2024
,
T6 - SEXTA TURMA
, Data de Publicação: DJe 16/08/2024). (GRIFO).

Por fim, em relação ao
Tema 1237, o STF

decidiu que em operações de segurança pública, à luz da teoria do risco administrativo, será objetiva a responsabilidade civil do Estado
quando não for possível afastá-la pelo conjunto probatório, recaindo sobre ele o ônus de comprovar possíveis causas de exclusão
.
A tese fixada foi:

1. O Estado é responsável, na esfera cível, por morte ou ferimento decorrente de operações de segurança pública, nos termos da Teoria do Risco Administrativo;

2. É ônus probatório do ente federativo demonstrar eventuais excludentes de responsabilidade civil;

3. A perícia inconclusiva sobre a origem de disparo fatal durante operações policiais e militares não é suficiente, por si só, para afastar a responsabilidade civil do Estado, por constituir elemento indiciário

Dessa forma, no caso em questão, a denúncia anônima deveria ter iniciado uma investigação preliminar,
devendo ser indispensável a existência de

elementos concretos e verificáveis

que indiquem a ocorrência de crime em andamento
, pois os agentes públicos de segurança adentraram no imóvel dos autores, os quais não possuíam nenhum tipo de envolvimento no crime de tráfico de entorpecentes, sendo somente vizinhos da mesma rua dos procurados.

Por fim,
em relação ao valor da indenização por danos morais
. Vejamos.

Incumbe ao julgador, mediante o seu prudente arbítrio e orientado pelas balizas da razoabilidade e proporcionalidade, buscar definir o valor da indenização sopesando o dano sofrido, o bem jurídico lesado, as circunstâncias do caso concreto, a capacidade econômica do agente causador e o aspecto pedagógico da condenação.

No caso em análise, os autores tiveram a sua residência invadida ilicitamente pelos agentes de segurança pública, os quais não possuíam mandado de busca e apreensão válido e sequer tiveram autorização por parte dos moradores, não havendo nenhum elemento robusto para comprovar a participação dos autores no crime de tráfico de drogas, sequer foram citados na autorização judicial ou na denúncia anônima, que motivara a diligência dos policiais.

Dessa forma, seguindo os princípios de proporcionalidade e razoabilidade e a jurisprudência deste Egrégio Tribunal, mantenho o
quantum
indenizatório de danos morais fixado aos autores, o qual de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para cada autor.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento aos recursos de apelação do Estado do Pará e de Sérgio de Assis Cerqueira e Maria Vera Ramos de Assis
, mantendo as conclusões da sentença pelos fundamentos ora explanados.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 12/11/2025